Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO EMPREITEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$15.200,00, a título de multa pelo inadimplemento contratual; R$27.525,19 a título de danos materiais e R$5.000,00 para reparação dos danos morais, pela inexecução de contrato de prestação de serviços de execução de mobiliário planejado em diversos ambientes da residência da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que os serviços foram majoritariamente executados, que o atraso na prestação de serviços ocorreu por fatores alheios à sua vontade e que a os itens não instalados não estavam previstos em contrato. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da exordial.
3. Contrarrazões apresentadas (ID79121300).
4. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID79121297).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
5. Discute-se a existência de inadimplemento contratual por parte dos réus e a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos, diante do não cumprimento integral do objeto do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
6. Cuida-se de Ação de Indenização por danos morais e materiais, visando a indenização pelos prejuízos da inexecução do contrato de prestação de serviços de compra, fornecimento e instalação de móveis planejados na residência da recorrida (cozinha, área de serviço, sala, suíte 1, hóspede/escritório, banheiros e despensa). A autora alega que os réus não concluíram, os serviços contratados e quitados, agindo de forma negligente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e configura um contrato de empreitada, nos termos do Código Civil, devendo, pois, ser aplicadas à análise da lide as disposições do mencionado diploma legal.
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. No caso em tela, a parte autora comprovou que, em 07/07/2023, contratou os réus para fornecer móveis planejados no endereço da recorrida, obrigando-se a cumprir a obrigação no prazo de 60 dias pelo valor de R$152.000,00 (ID 79117730). Os serviços de mão de obra contratados incluíam móveis na cozinha, área de serviço, sala, suíte 1, hóspede/escritório, banheiros e despensa. Os documentos de ID79117735 e 79117736 comprovam o pagamento do contrato. As conversas de WhatsApp (ID79117732, 79117739, 79117740, 79117741, 79117742, 79117743, 79117744, 79117745, 79117746 e 79117747) apresentadas pela autora evidenciam as cobranças pela não conclusão dos serviços, o atraso na obra, bem como a insatisfação com a qualidade e o ritmo do trabalho. Ademais, o vídeo de ID79117738 indica diversos serviços que não foram prestados pela recorrente, o que permite concluir que essa parte do contrato não foi realizada por culpa da parte ré, o que corrobora o inadimplemento parcial dos réus e a necessidade de reparação dos vícios dos serviços.
10. Por sua vez, o recorrente, não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que os serviços foram integral e adequadamente executados, nem que o atraso não foi de sua responsabilidade, nem tampouco que o valor pago pela recorrida seria insuficiente. Ressalte-se que não deve prevalecer a tese recursal de que os sofás e a bancada de mármore foram adquiridos por terceiros, pois as provas nos autos indicam que a aquisição destes itens se deu em virtude de orientação da requerida (arquiteta) diretamente a um fornecedor parceiro. Nesse sentido, aplica-se o disposto no art. 7o, parágrafo único, do CDC, de modo que resta demonstrada solidariedade da ré quanto ao inadimplemento.
11. Desta feita, o conjunto probatório evidencia o inadimplemento contratual dos réus, haja vista que o desfazimento do negócio, sem ônus, é direito da parte lesada pelo inadimplemento contratual, a teor do art. 475 do Código Civil, devendo ser aplicada a multa contratual.
12. Não há que se falar, porém, em dano moral no caso dos autos, porquanto não restou comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de falha na prestação do serviço. O descumprimento contratual, ainda que caracterize falha na prestação do serviço pelas requeridas, trata-se de mero ilícito contratual sem potencialidade de ofender a dignidade da autora. Por óbvio que não se está afastando os incômodos sofridos pela recorrida, todavia, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização civil da parte ré, sob pena de banalização do instituto. A falha na prestação do serviço, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável, haja vista que o dano extrapatrimonial capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites dos meros dissabores decorrentes da vida em sociedade, o que não restou evidenciado no caso em tela.
13. Desta feita, tendo em vista que não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não há que se falar em danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para afastar a condenação por danos morais.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.